Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703079-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR AUTOR ESPÓLIO DE: IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR AGRAVADO: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR D E S P A C H O Associe-se o presente agravo de instrumento ao AI no 0703584-91.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 14 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator